Tribunal: TJDFT
Processo: 0709406-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU. CURSOS DE MEDICINA. ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. LEI No 14.040/2020. REQUISITO QUANTITATIVO. FACULDADE CONFERIDA ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. DECISÃO REFORMADA.
1. A medida provisória no 934/2020, posteriormente convertida na Lei no 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido em razão da pandemia do Covid-19, facultou às instituições de educação superior antecipar a conclusão dos cursos da área de saúde, dentre outros, o de medicina, desde que o aluno, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino e pelos órgãos superiores da instituição, cumpra, no mínimo 75 % (setenta e cinco por cento) da carga horária do internato do curso de medicina.
2. Ainda que preenchido o requisito elencado na Lei no 14.040/2020, vislumbrando a instituição de ensino superior impacto na qualidade da formação acadêmica do aluno por não ter concluído a integralidade do curso, o indeferimento do pedido de antecipação da colação de grau, não viola a normatização vigente, tampouco se mostra ilegal, mormente porque a autorização concedida pela legislação constitui uma faculdade, de modo que tal medida se insere no âmbito da discricionariedade da instituição de ensino.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.